Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705016-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE AGRAVADO: MIRANTE CONSTRUCAO S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator